Tribunal: STF
Processo: ARE 1330961
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul , assim ementado (eDOC 2, p. 72):



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. REPASSE REGULAR DO DUODÉCIMO À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE O DEFENSOR PÚBLICO REPRESENTAR JUDICIALMENTE A DEFENSORIA PÚBLICA EM SE TRATANDO DE DEFESA DOS INTERESSES INSTITUCIONAIS DO ÓRGÃO. DESCUMPRIMENTO VERIFICADO. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. 1. Considerando que a impetração do mandado de segurança tem por objetivo, ao menos em tese, a defesa dos interesses institucionais da Defensoria Pública, não há qualquer vício em o Defensor Público -Geral represente em juízo a instituição. Lei Complementar Estadual n.° 11.742/02 que apenas abriu a possibilidade de solicitação pelo órgão do Estado de representação pela Procuradoria -Geral do Estado, não se tratando tal de imposição legal. 2. Tendo em vista ter sido suficientemente demonstrada a ocorrência de repasses a menor do "duodécimo" (fração de 1/12 do orçamento anual a ser repassada mensalmente aos órgãos do Estado), está caracterizada ofensa ao disposto no artigo 168 da Constituição Federal e tal conduta não possui amparo na Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto o contingenciamento previsto no artigo 99 daquela legislação deve se dar por meio de ato próprio de cada poder/instituição, e não em decorrência de comando unilateral do Executivo. Concessão de medida liminar determinando a regularização do repasse do "duodécimo", ante a demonstração de que a concessão da medida apenas ao final a tornaria menos eficaz e poderia representar prejuízos à prestação dos serviços à população. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, POR MAIORIA.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 2, pp. 110-115)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 93, IX, 132 e 134, caput e § 1°, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 2, p. 139):



    “O acórdão recorrido, ao autorizar a atuação do Defensor Público -Geral no caso, o fez com base nos artigos 8°, inciso II, e 100 da Lei Complementar n° 80/94 e no artigo 11, inciso Ill, da Lei Complementar Estadual n° 14.130/12. No entanto, o Tribunal local, ao assim agir, deu interpretação equivocada aos referidos dispositivos legais, já que tais normas preveem a representação judicial da Defensoria Pública pelo Defensor Público -Geral, mas não o concedem capacidade postulatória.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais e que não houve violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal (eDOC 2, pp. 221-230).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo regimental, assim decidiu: (eDOC 2, pp. 76-79):



    “Com efeito, ao novamente refletir sobre a questão posta, tenho que não há elementos capazes de permitir a revogação neste momento da medida liminar deferida nos autos do Mandado de Segurança n.° 70064553217, a qual determinou o repasse regular dos recursos do duodécimo pelo Tesouro Estadual à Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul.



      Da mesma forma, mantenho o entendimento de que não há qualquer vício de representação processual da parte impetrante no presente caso, sendo cabível a impetração do mandamos diretamente pelo Defensor Público -Geral, considerando se tratar de atuação, ao menos em tese, em defesa dos interesses institucionais da Defensoria e de sua própria autonomia funcional e administrativa.



    Assim, transcrevo integralmente a decisão agravada com o objetivo de evitar desnecessária tautologia: 



    Após a manifestação das partes, impõe-se a análise da arguição de vício na representação da parte impetrante trazida pela Procuradoria -Geral do Estado às folhas 212-214. 



    Com efeito, a PGE sustenta que somente é atribuída personalidade judiciária à Defensoria Pública do Estado em hipóteses excepcionais, contudo tal não necessariamente legitima os integrantes do Órgão a representá-lo em juízo. Argumentou que, nos termos do artigo 134 da Constituição Federal e artigo 120 da Constituição Estadual, à Defensoria compete a defesa judicial e extrajudicial dos necessitados, não lhe incumbindo a defesa judicial do Estado ou de seus órgãos. Asseverou, em suma, que a Defensoria deve ser representada judicialmente por Procurador do Estado, conforme inclusive previsto na Lei Orgânica da Advocacia do Estado. 



    Após ter refletido acerca da questão, concluí não haver necessidade de determinação de qualquer providência com relação à representação processual da parte impetrante, pois, considerando as peculiaridades envolvendo a Instituição e muito especialmente o objeto da discussão travada no mandamus, considero plenamente caracterizada a legitimação do Defensor Público -Geral do Estado para representar em juízo o órgão por ele chefiado. 



    Conforme já mencionado na primeira decisão proferida nos presentes autos, a despeito da ausência de personalidade jurídica própria, não há mais discussão acerca da autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública, a qual já foi por diversas vezes reiterada pelo Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, no julgado citado na petição inicial', e se encontra insculpida em nossa Constituição Federal de 1988, nos seguintes termos: 



    Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5° desta Constituição Federal.



      §1° Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. 



    § 2 Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2°. 



    § 3° Aplica-se o disposto no § r ás Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. 



    § 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.



      Nessa mesma linha, a Lei Complementar n.° 80/94, em seus artigos 8°, ll, e 100, dispõe expressamente que, dentre outras, é atribuição do Chefe da Defensoria a representação judicial e extrajudicial da Instituição, conforme transcrevo: 



    (...) 



    Art. 8º São atribuições do Defensor Público -Geral, dentre outras: 



    (...)



    II - representar a Defensoria Pública da União judicial e extrajudicialmente; 



    Art. 100. Ao Defensor Público -Geral do Estado compete dirigir a Defensoria Pública do Estado, superintender e coordenar suas atividades, orientando sua atuação, e representando-a judicial e extrajudicialmente. 



    (...)



    Por sua vez, a Lei Complementar Estadual n.° 14.130/12 reproduziu a norma no âmbito do Rio Grande do Sul, nos seguintes termos:



    (...)



    Art. 11. Ao Defensor Público -Geral do Estado compete: 



    III - representar a Defensoria Pública do Estado judicial e extrajudicialmente; 



    Diante disso, deve ser observado que o Defensor Público -Geral está evidentemente buscando por meio da impetração do presente mandado de segurança a defesa dos interesses da Defensoria Pública enquanto instituição autônoma, porquanto discute a regularidade dos repasses de sua dotação orçamentária, situação que diz diretamente com o próprio funcionamento do Órgão.”



    Constato que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante à capacidade postulatória do Defensor Público-Geral para impetrar mandado de segurança objetivando a regularização dos repasses de sua dotação orçamentária, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 80/94). Desse modo, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Mandado de segurança. Cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes. 1. O atraso no repasse dos duodécimos referentes às dotações orçamentárias dos Poderes Legislativo e Judiciário pode ensejar a impetração de mandado de segurança. 2. Inadmissível em recurso extraordinário a análise de legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. 3. Agravo regimental não provido. (AI 322399 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26-4-2012)



    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente